Tribunal: TJBA
Processo: 8056724-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056724-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GLOBAL CROPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Advogado(s): MARCELO LINHARES AGRAVADO: AGRO CRYSTAL LTDA Advogado(s):ELAINE CRISTINA PASCHOA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO INDEVIDO DE MARCA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. CONFLITO ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME EMPRESARIAL ANTERIOR. AGRAVADA QUE DEMONSTROU TER SIDO CONSTITUÍDA 05 (CINCO) ANOS ANTES DO REGISTRO FEITO PELA AGRAVANTE, ALEGANDO FAZER USO DA EXPRESSÃO EM DISCUSSÃO DESDE A SUA CONSTITUIÇÃO. AVENTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 129, §1º, DA LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. REQUISITOS DO PERIGO DA DEMORA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida em primeira instância, que indeferiu pedido de antecipação de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravante, empresa fornecedora de fertilizante, que alega que a Agravada estaria fazendo uso de marca similar às suas para comercializar produtos do mesmo seguimento, a despeito de suas marcas já estarem devidamente registradas - "CRISTAL CURE" e "CRYSTAL CURE", a primeira "depositada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em 19.09.2018 e concedida pelo referido órgão no dia 02.07.2019, por meio do Processo nº 915914514" e a segunda "depositada no dia 04.08.2020 e concedida em 27.04.2021, por meio do Processo nº 920354858" - e a da Agravada - “CRYSTAL SOUL” - não. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento consiste em aferir o alegado desacerto da decisão de primeiro grau, que não teria observado estarem preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência pretendida pelo ora Agravante, visando assegurar direitos exclusivos de titular de marcas registradas, que estariam sendo indevidamente utilizadas pela Agravada. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, requisitos estes que não foram preenchidos no presente caso. 4. Em relação ao perigo da demora, a própria cronologia dos fatos, apresentada pela Agravante e constatada nos autos de origem, demonstra que a Agravada foi constituída em 2013, alegando ter adotado o termo "CRYSTAL" em seu nome empresarial. A ação judicial, por sua vez, foi ajuizada somente em 2025, mais de uma década após o início da coexistência das empresas. A longa inércia da titular da marca em buscar a proteção de seu suposto direito enfraquece a alegação de urgência, indicando que a situação fática já está consolidada no tempo e que o dano alegado não é iminente a ponto de justificar uma medida drástica sem a devida instrução processual. 5. Adicionalmente, a probabilidade do direito não se revela inequívoca. Embora a Agravante comprove o registro de suas marcas, a Agravada apresenta uma defesa plausível baseada no direito de precedência, previsto no artigo 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial, fundamentado no uso anterior e de boa-fé da expressão. A complexidade da matéria fática, que envolve a análise de quando o uso da marca efetivamente começou, demanda uma fase de produção de provas, incompatível com a análise superficial própria deste momento processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para coibir o suposto uso indevido de marca depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A inércia prolongada do titular da marca, que coexiste com o suposto infrator por longo período sem adotar medidas judiciais, descaracteriza o requisito do perigo da demora (periculum in mora), afastando a urgência necessária para a concessão de medida liminar. 3. A alegação defensiva, baseada no uso de marca semelhante, de boa fé, anos antes da data do depósito, do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, pela parte requerente, evidencia a necessidade de dilação probatória incompatível com a concessão prematura da tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: Artigo 300 do Código de Processo Civil; Artigos 124, XIX, e 129, § 1º, Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Jurisprudências relevantes citadas: STJ. AREsp n. 3.009.619/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de instrumento nº 8056724-96.2025.8.05.0000, tendo como Agravante GLOBAL CROPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA e como Agravada AGRO CRYSTAL LTDA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA